Tribunal: TJES
Processo: 0004494-28.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004494-28.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE GARANTIR O EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, combinado com o art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990) e determinou pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Sustenta-se a nulidade do julgamento por ausência de intimação válida para a sessão de julgamento, entre outros pedidos subsidiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: verificar se a ausência de intimação válida do acusado para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri constitui nulidade absoluta, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação válida do acusado, seja pessoal ou ficta, para participar da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, caracterizando nulidade absoluta (art. 564, III, "g", do CPP).

4. O art. 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal exige que, em caso de réu solto não encontrado, seja promovida a intimação por edital, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A ausência de diligências mínimas para localizar o acusado ou proceder à sua intimação por edital impossibilitou o exercício da autodefesa, afrontando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reforça que a falta de intimação do acusado, ainda que por edital, para a sessão de julgamento no Tribunal do Júri, impõe a nulidade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
A ausência de intimação válida do acusado para a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, seja pessoal ou ficta, caracteriza nulidade absoluta, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 564, III, "g", do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 367, 420, parágrafo único, 431, 457 e 564, III, "g"; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.466.616/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14/05/2024, DJe 24/05/2024;
STJ, AgRg no REsp nº 1.310.997/SE, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03/05/2018, DJe 11/05/2018; TJPE, Apelação Criminal nº 00010718720108171020, rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 30/09/2024; TJ-RN, Apelação Criminal nº 00049329820128200124, rel. Des. Glauber Antônio Nunes Rego, j. 30/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004494-28.2014.8.08.0030

APELANTE: GILSON DOS SANTOS SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GILSON DOS SANTOS SOUZA

em face da r. Sentença de ID 9432568 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante no crime do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/1990 e no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Na oportunidade, declarou extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões de ID 9432584, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a intimação no endereço antigo e diverso do último local informado nos autos é nula, motivo pelo qual deve ser “
designada nova sessão de julgamento do acusado pelo plenário do júri, onde poderá exercer seu direito a autodefesa
”; e
(ii)
a circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime foram erroneamente valoradas, resultando em uma fixação inadequada do
quantum
aplicado para a exasperação; e
(iii)
deve ser reconhecida a inexistência das circunstâncias agravantes aplicadas, “
pois não prosperam as fundamentações expostas pelo juízo
”.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 9432589, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11568212, em que opina pelo
provimento
do recurso, para que seja colhida a preliminar arguida.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
GILSON DOS SANTOS SOUZA
, onde narra (fls. 02/05 do ID 9432553):

“FATO 01

Consta do inquérito Policial que no dia 22 de abril de 2014, por volta das

20h30min, na rua que dá acesso ao complexo esportivo, esquina com a Rua José Tobias de Andrade, s/n°, Bairro Bebedouro, nesta Comarca, o denunciado, agindo com vontade assassina, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Tiago Pacheco Moreira, vulgo “Baiano”, causando as lesões explicitadas no laudo exame cadavérico de fls. 78, que foram causa suficiente de sua morte.

Depreende-se que, na data dos fatos, a vítima estava em sua residência juntamente com sua companheira Lais Gomes dos Santos, quando em dado momento o denunciado apareceu e passou a chamar a vítima pelo seu apelido “Baiano”, do lado de fora do referido local.

A vítima, então, saiu de dentro da residência para atender o chamado do denunciado e, quando chegou a porta, foi inesperadamente alvejada por um disparo de arma de fogo efetuado pelo mesmo, ao passo que aquela então correu para dentro de casa e, juntamente com sua companheira Lais, se escondeu dentro do banheiro.

Apurou-se ainda que, passados cerca de cinco minutos, a vítima pediu que Lais fosse até a rua olhar se o denunciado ainda permanecia no local e, tendo recebido como resposta de Lais que esta não mais via o denunciado, a vítima saiu do banheiro e foi ate a calçada.

Nesse momento, o denunciado retornou ao local e efetuou mais disparos em direção a vítima, que correu e foi perseguida por aquele até cair ao chão e agonizar em decorrência dos disparos. O denunciado fugiu do local e a vítima, apesar de socorrida, veio a óbito no Hospital Rio Doce.

O crime foi praticado por motivo torpe, pois em decorrência de disputa pelo controle do território do tráfico de drogas, eis que a vítima seria uma “concorrente” do denunciado.

Ademais, foi cometido mediante recurso que dificultou e, quicá, impediu a defesa da vítima, eis que esta foi surpresada pelos disparos realizados de inopino pelo denunciado, que dissimulou sua intenção homicida e a chamou para o lado de fora de sua residência já portando a arma de fogo que usaria para matá-la.

FATO 02

Depreende-se ainda que o denunciado, no dia 23 de abril de 2014, ou seja, um dia após a prática do FATO 01, por volta das 08h30min, no Bairro Bebedouro, em local conhecido como “Espera Tapa”, foi preso em flagrante quando caminhava em via pública portando urna arma de fogo do tipo revolver .38, marca taurus, n° de série 154962, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 25 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 28.

Apurou que o acusado, na data dos fatos, caminhava em via pública portando a aludida arma de fogo, juntamente com outras quatro pessoas quando foi abordado por policiais civis que estavam em diligências, momento em que aquele jogou tal objeto embaixo de urna “carcaça” de veículo abandonado que se encontrava no local.

Os policiais, todavia, encontraram a arma de fogo, sendo que o acusado confessou que a mesma era de sua propriedade, afirmando inclusive que foi por meio da mesma que ceifou a vida da vítima Tiago Pacheco Moreira, vulgo “Baiano”, no dia anterior, bem como que a adquiriu para sua segurança, eis que vendia material entorpecente.

Verifica-se ainda que os policiais civis, diante de tal prisão em flagrante e sabendo que o denunciado residia na casa situada ao fundo do local da abordagem, realizaram uma revista pelo local e lograram êxito em apreender 116 (cento e dezesseis) pedras de crack, um papelote de cocaína, uma sacola grande com várias sacolas de “chup-chup” para embalar drogas, 04 (quatro) celulares e 04 (quatro) munições de calibre .32 intactas, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 25 e autos de constatação de substância entorpecente de fls. 26 e 27.

Diante de tal apreensão, o denunciado também confessou que sempre esteve envolvido no crime de tráfico de entorpecentes, inclusive, em razão de entender que a vítima de homicídio Tiago queria lhe tomar o “movimento das drogas”, resolveu matá-lo (FATO 01), afirmando também que vendia cada pedra de crack pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) e que o material entorpecente era proveniente de Vitória, não sabendo indicar o fornecedor.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, o apelante foi condenado na forma acima mencionada. Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

PRELIMINARMENTE:

Pleiteia a defesa a anulação da sentença proferida em sede de Plenário do Júri, face à alegada nulidade do ato de intimação do acusado para comparecimento à Sessão de Julgamento.

Sustenta, para tanto, que embora o réu tenha apresentado comprovante de residência atualizado, o Juízo determinou sua intimação no endereço antigo e, após infrutífera diligência do Oficial de Justiça, o processo seguiu curso sem quaisquer outras tentativas, sendo decretada a revelia do acusado em ata de Sessão de Julgamento.

De plano, cumpre registrar que, de fato, o réu é obrigado a manter seu endereço atualizado nos autos, sob pena de o processo seguir sem sua presença, dispensando-se a intimação para atos posteriores (art. 367, CPP).

Em análise dos autos, verifica-se que, através do petitório de fls. 249/250, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo informa que “
o
Réu compareceu ao atendimento ao público da 1a Defensoria Criminal de Linhares asseverando que será submetido a julgamento perante o Tribunal do J
ú
ri
(...)
e tentou, sem sucesso, contatar sua defesa dativa para informar rol de testemunhas
”. Na oportunidade, pleiteou, ainda, a juntada do comprovante de residência atualizado.

Ao analisar o referido petitório, o Juízo de primeiro grau se manifestou tão somente quanto ao pedido de arrolamento de testemunhas, o qual foi indeferido haja vista a preclusão do prazo (fl. 251).

Após serem remarcadas as datas para julgamento perante o Plenário do Júri, a Sessão foi designada para o dia 27/02/2024 através do despacho de ID 9432554, sendo determinada a intimação do réu em seu endereço aparentemente desatualizado, sem que o julgador indeferisse a juntada do novo comprovante de residência.

Ocorre que, ainda que o acusado tenha apresentado comprovante de residência em nome de terceiros, depreende-se que, após a primeira tentativa de intimação, sequer foram empenhadas demais diligências para que fosse encontrado o réu, o que, de certo, encontra nulidade no sistema processual penal, notadamente do procedimento especial do Júri, que possui sistemática própria.

De acordo com o art. 457 do Código de Processo Penal, o julgamento de réu solto não será adiado,
se ele tiver sido regularmente intimado
. Já o art. 431 da mesma norma processual determina a intimação das partes para o julgamento em Plenário,
observando-se, no que couber, o disposto no art. 420, que, em seu parágrafo único, determina a intimação por edital do acusado solto que não for encontrado
.

É dizer, o adiamento do julgamento previsto era medida imperativa, a fim de que fosse implementada a intimação por edital – que é adotada
após esgotadas as tentativas de localização pessoal do réu
, que sequer foram empenhadas –.

Neste cenário, portanto, a realização do julgamento implicou nítido cerceamento de defesa, impedindo o acusado de apresentar-se em Plenário e dar sua versão dos fatos, o que configura
nulidade absoluta
, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea ‘g’, do Código de Processo Penal.

Neste sentido, inclusive, já se manifestou por diversas vezes o C. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CARÊNCIA DE CITAÇÃO, REAL OU FICTA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVADO NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VERIFICAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À AUTODEFESA. 1. Os argumentos apresentados pelo Tribunal a quo, notadamente quanto ao preenchimento dos requisitos relativos à convocação editalícia não encontram resguardo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em que pese o teor das informações contidas às fls. 1.834/1835, constata-se que, embora tenha sido preparado, o edital não foi devidamente publicado do Diário do Judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 2. Em pesquisa ao sítio https://dje. tjmg.jus.br/diarioJudiciarioData. do foi aferido que, nas datas de 21 e 22/1/2020, não há qualquer publicação referente ao agravado, o que implica a inobservância dos requisitos contidos no parágrafo único do art. 365 do Código de Processo Penal.
3. Razão não assiste ao agravante, notadamente em face da imprescindibilidade, no caso, em razão da sua não localização, de realização de comunicação por meio de edital.
4. [...], o art. 572, I, deve ser interpretado, sistematicamente, com o art. 457 do Código de Processo Penal, no sentido de que, a despeito de ser possível a realização da sessão plenária do Júri sem a presença do pronunciado, imprescindível, para tanto, que este tenha sido previamente intimado. E, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP, não sendo o acusado solto encontrado para intimação pessoal, imprescindível sua intimação via edital, o que não ocorreu no caso dos autos (HC n. 374.752/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/2/2017).

5. A propósito: O art. 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na redação atribuída pela Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008, estabelece que será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. [...] No caso dos autos, a única tentativa de intimação do acusado para a sessão foi feita através do oficial de justiça, a qual foi infrutífera em razão de ele não ter sido encontrado. Se o acusado tem direito à autodefesa, sua não intimação para a sessão do júri é causa de nulidade, consoante se extrai do art. 564 do Estatuto Processual Repressivo. [...] Apesar de não se mostrar imprescindível o comparecimento do acusado na sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, é imperioso que se possibilite a ele exercer tal faculdade, o que somente se dará com sua prévia intimação pessoal ou ficta. [...] Nesta esteira, diante da garantia constitucional da plenitude de autodefesa, mister se faz considerar tal nulidade como absoluta, não havendo se falar em preclusão, nos termos dos art. 571, VIII, do CPP. Precedentes (AgRg no REsp n. 1.310.997/SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/5/2018).

6. A prévia intimação do acusado para submissão ao Conselho de Sentença é indispensável, sob pena de nulidade, pois decorre das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP, o acusado solto que não for encontrado para intimação pessoal, deverá ser intimado por edital, o que, como verificado no caso concreto, não ocorreu.
7. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.466.616/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024.) (Grifei)

_______________________________

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR O

EXERCÍCIO DO DIREITO À AUTODEFESA. ARTS. 564, III, "A" e 457 DO CPP. NULIDADE ABSOLUTA. LESÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE COTEJO E SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na redação atribuída pela Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008, estabelece que será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. 2. No caso dos autos, a única tentativa de intimação do acusado para a sessão foi feita através do oficial de justiça, a qual foi infrutífera em razão de ele não ter sido encontrado. Se o acusado tem direito à autodefesa, sua não intimação para a sessão do júri é causa de nulidade, consoante se extrai do art. 564 do Estatuto Processual Repressivo. 3. Apesar de não se mostrar imprescindível o comparecimento do acusado na sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, é imperioso que se possibilite a ele exercer tal faculdade, o que somente se dará com sua prévia intimação pessoal ou ficta. 4. Nesta esteira, diante da garantia constitucional da plenitude de autodefesa, mister se faz considerar tal nulidade como absoluta, não havendo se falar em preclusão, nos termos dos art. 571, VIII, do CPP. Precedentes.
5. O recorrente transcreveu julgados para comprovar a ocorrência do dissenso jurisprudencial sem, contudo, fazer o necessário cotejo analítico viabilizador do apelo especial. A identidade deve ser demonstrada, nos termos dos nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015), e 255, § 1º, "a", e § 2º, do RISTJ, a fim de evidenciar a necessidade da uniformização jurisprudencial preceituada na Constituição Federal. Ademais, cumpre destacar que os julgados colacionados para comprovação da divergência não guardam similitude fática e jurídica com o acórdão hostilizado, tendo em vista que tratam da preclusão de matéria referente à nulidade relativa. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.310.997/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018.) (Grifei)

É, ainda, o posicionamento dos Tribunais Superiores em situações análogas:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À AUTODEFESA. ARTS. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, e 457, AMBOS DO CPP. NULIDADE ABSOLUTA. LESÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A presença do acusado na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri não é indispensável à sua validade, podendo ocorrer à revelia. O Estado, no entanto, deve esgotar os meios necessários para tentar intimá-lo, e, em não sendo localizado, proceder-se-á à intimação por edital. Tal conclusão pode ser extraída facilmente da leitura em conjunto dos arts. 420, parágrafo único, e 457, ambos do CPP. Precedentes do STJ. 2. Não tendo havido no caso concreto a intimação válida do réu, seja de forma pessoal ou mesmo ficta, para tomar conhecimento da sessão de julgamento, a fim de possibilitar exercer da autodefesa, deve ser reconhecido como nulo o julgamento que culminou com a sua condenação, determinando que ele seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, após a devida intimação prévia do recorrente na forma preconizada pela nossa legislação processual.
3. Recurso provido.

(TJPE, Apelação Criminal 00010718720108171020, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2024)
(Grifei)

_________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. RECORRENTE NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA. ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO NO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À AUTODEFESA.
- “De fato, a prévia intimação do acusado para submissão ao Conselho de Sentença é indispensável, sob pena de nulidade, pois decorre das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP, o acusado solto que não for encontrado para intimação pessoal deverá ser intimado por edital.” (REsp n. 1.776.472/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 11/3/2019.) - Recurso provido
.

(TJ-RN - APR: 00049329820128200124, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 30/01/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023) (Grifei)

Assim, constata-se a violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de intimação do acusado, ainda que por edital, para participar da Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri.

Acolhida a preliminar, ficam prejudicadas as teses subsidiárias.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para anular o julgamento que culminou na condenação do réu, determinando que ele seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, após a devida intimação prévia, seja de forma pessoal ou ficta, nos termos preconizados pela legislação processual.

Considerando que o requerente respondia em liberdade e sua prisão foi determinada apenas por ocasião do édito condenatório,
expeça-se
contramandado de prisão
em favor do apelante, devendo o réu observar as medidas cautelares aplicadas na decisão de fls. 235/235v dos autos originários, quais sejam:

(i)
comparecimento perante a autoridade competente todas as vezes que for intimado;

(ii)
não frequentar bares, boates, prostíbulos e/ou lugares congêneres;

(iii)
não fazer uso de bebida alcoólica, drogas e/ou congêneres;

(iv)
se recolher em seu domicílio no período noturno, feriados e finais de semana, podendo dele sair às 06h e retornar as 22h, para estudar e trabalhar;

(v)
proibição de mudar da residência ou se ausentar da Comarca sem prévia autorização da autoridade judiciária;

(vi)
manter seu endereço atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.